Tribunal: TJSP
Processo: 2143576-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Recurso em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Eventual

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Recurso em liberdade – Tráfico de Drogas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Eventual inocência, alteração da pena ou do regime prisional – Não conhecimento – Matérias que demandam aprofundada análise das provas, insuscetíveis de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa – Impetração de "Habeas Corpus" conhecida em parte, e nesta parte, denegada a ordem.